Tribunal: CARF
Processo: 13867.000167/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13867.000167/2008-98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.875 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
NIUTALDE YAMAMOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas, no total de R$
18.000,00, pelo fato de os recibos apresentados não atenderem a formalidades legais, a juízo da
autoridade lançadora, referentes a supostos pagamentos feitos a:
- Mayara Ap. Alves Baptista (cirurgiã-dentista):.....................R$ 5.000,00
- Andréa Lopes de Oliveira Gazeta (cirurgiã-dentista):...........R$ 8.000,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13867.000167/2008-98
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.875 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13867.000167/2008-98

- Fernanda M. Teles Brambilla (fisioterapeuta):......................R$ 5.000,00
O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa
alegando, em síntese, que de acordo com a legislação que rege a matéria os recibos apresentados
são hábeis e idôneos a comprovar as despesas. Citou jurisprudência.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou os documentos insuficientes
para comprovar as despesas com as profissionais.
Do texto do acórdão 17-43.366 da 10a Turma da DRJ/SP2, fls. 82 e segs.:
“(...)
Cabe observar que em principio admitem-se como prova idônea de pagamentos,
os recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado desde que
contenham o seu nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes — CGC, a especificação dos
pagamentos efetuados, bem como a informação precisa dos serviços prestados e a
identificação do beneficiário dos mesmos.
Examinando-se os documentos de fls. 15 / 32, relativos a recibos emitidos por
prestadores de serviços relacionados no quadro acima, constata-se que os mesmos não
apresentam todos os elementos que a Lei n° 9.250/1995, por meio do artigo 8°, § 2°,
incisos II e III, exige, conforme descrito nas observações do mencionado quadro.
Em relação aos mencionados documentos de fls. 15 / 32, verifica-se que
nenhum outro elemento foi trazido pelo contribuinte aos autos como prova de que as
despesas com os mencionados profissionais foram efetivamente pagas, se os serviços
foram prestados e quem os recebeu.
Por conseguinte, a glosa da dedução a titulo de despesas médicas deve ser
mantida em face do exposto acima, podendo o contribuinte, em grau de recurso, tentar
carrear mais elementos ou provas que modifiquem tal entendimento. Cabe observar
que as dúvidas acima levantadas por si só não determinam que as despesas médicas
não ocorreram ou se questiona a idoneidade dos recibos. Entretanto, apresentados
isoladamente não permitem que a autoridade firme sua convicção acerca da efetiva
prestação dos serviços ao contribuinte ou seus dependentes.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção de todas as glosas efetuadas pelo Fisco sobre as
deduções dos supostos pagamentos de despesas médicas.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 100 e segs. no
qual, em síntese, reitera as razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação.
Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.875 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13867.000167/2008-98

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos apresentados
relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Mayara Ap. Alves Baptista (cirurgiã-
dentista), Andréa Lopes de Oliveira Gazeta (cirurgiã-dentista) e Fernanda M. Teles Brambilla
(fisioterapeuta), são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo
contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.875 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13867.000167/2008-98

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” (fl.29) a denominação da infração apontada como “dedução
indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e da descrição genérica
“indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado documento, ainda na descrição dos
fatos, lê-se:

COMPLEMENTAÇA0 DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
FALTA DE PREVISÃO LEGAL, HAJA VISTA APRESENTAR RECIBOS
MÉDICOS COM FALTA DAS FORMALIDADES LEGAIS.

Foi esta a pendência expressamente apontada pela autoridade fiscal para a não
aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes para comprovar as
despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito tributário: a falta
nos recibos de formalidades legais, de forma genérica, não especificando de quais formalidades
se tratava. Nada mais. Poderia sim, a seu juízo, a autoridade lançadora ter expressa e claramente
exigido outros elementos, entretanto não o fez.
Conforme já relatado, a turma julgadora da primeira instância administrativa
julgou improcedente a impugnação por não terem sido apresentadas provas do efetivo dispêndio
dos valores e prestação dos serviços, além da falta nos recibos do nome do beneficiário dos
serviços e do endereço do prestador.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.875 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13867.000167/2008-98

Ora, a falta da comprovação do efetivo pagamento e da prestação dos serviços por
meio de outros documentos além dos simples recibos não foi claramente apontada pela
Fiscalização. As formalidades não atendidas (endereço e nome do beneficiário) não invalidam os
documentos. Na falta de indicação expressa do beneficiário dos tratamentos no recibo, presume-
se que esse seja a mesma pessoa que arcou com os pagamentos. Soma-se a isso o fato de que o
valor total das despesas em questão é compatível com os tratamentos a que se referem, em
parcelas plausíveis de terem sido pagas em dinheiro.
O órgão julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da
autoridade fiscal para o lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide
com novas exigências, caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento
do direito de defesa do recorrente.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas dos pagamentos efetuados a Mayara Ap. Alves Baptista (cirurgiã-dentista),
Andréa Lopes de Oliveira Gazeta (cirurgiã-dentista) e Fernanda M. Teles Brambilla
(fisioterapeuta), no total de R$ 18.000,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital